Tribunal: TJMT
Processo: 1013920-71.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Recurso Inominado: 1013920-71.2019.8.11.0003
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT e DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT (terceiro interessado).
Recorrido: WELLINGTON ROBERTO DE SENA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 22/02/2022.
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA. PROPRIEDADE DE VEÍCULO ATRIBUÍDA AO DEMANDANTE MEDIANTE CONTRATO FRAUDULENTO. FATO JÁ RECONHECIDO EM AÇÃO JUDICIAL PRETÉRITA. INEXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS PENDENTES SOBRE O VEÍCULO, EM NOME DO DEMANDANTE. MULTAS AUTUADAS POR AUTARQUIA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL. LIMITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER DE COMPETÊNCIA AOS ENTES ESTADUAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO DETRAN/MT CONHECIDOS E IMPROVIDOS. RECURSO DO DNIT CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação aforada pelo Recorrido WELLINGTON ROBERTO DE SENA afirmando o seguinte: a) que foi vítima de estelionato, sendo que os seus documentos foram utilizados para a realização de financiamento do automóvel PEUGEOT/207HB XR S; ANO/MODELO: 2008/2009; Placas NJM1879; Cor PRATA; código RENAVAM: 984732721, junto ao Banco Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A; b) que a fraude restou reconhecida judicialmente, através da sentença prolatada nos autos da ação de no 5186-32.2011.811.0003, Código 450006, que tramitou na Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis MT; c) que comunicou os demandados acerca da fraude e solicitou o cancelamento de todos os débitos relativos ao veículo e que estavam pendentes em seu nome, o que restou indeferido na seara administrativa; d) com base nesses fatos, postula seja determinada a desvinculação do seu nome e do referido veículo, com a consequente exclusão das dívidas lançadas indevidamente, posteriores ao contrato fraudulento.
2. Com efeito, a fraude perpetrada em nome do Recorrido, relativa à aquisição do veículo em questão mediante a formalização de contrato de financiamento, já fora reconhecimento por sentença judicial já transitada em julgado.
3. Em consequência, impositiva a determinação de desvinculação do nome do Recorrido e do automóvel, com a consequente anulação de todos os débitos eventualmente pendentes, tal como reconhecido na sentença prolatada na origem.
4. Todavia, o Juizado Especial Estadual somente pode impor o cumprimento das obrigações de competência dos entes estaduais, que constaram no polo passivo da ação. Primeiro porque a determinação de obrigação à terceiro estranho à lide configuraria violação ao contraditória e a ampla defesa. Segundo porque, existindo multas autuadas por autarquia federal (DNIT), a competência para análise e julgamento das mesmas é da Justiça Federal.
5. Não se nega que contrato nulo é contrato inexistente, tal como afirmado em contrarrazões. Ocorre que, compete a cada instituição, dentro de sua competência, praticar os atos visando desconstituir por completo a fraude. Veja-se que a despeito de já existir uma sentença transitada em julgado, reconhecendo a fraude, foi necessário o ajuizamento de uma nova ação em face os entes estaduais, visando desconstituir imposto e multa de competência do Estado de Mato Grosso (IPVA), assim como a determinação de exclusão do nome do autor do cadastro vinculado ao veículo, ônus que compete ao órgão administrativo de trânsito (DETRA/MT). Da mesma forma que a instituição bancária não tinha competência para o cumprimento dessas obrigações, o que ensejou o ajuizamento da presente ação em face dos entes estaduais, o Estado de Mato Grosso e o Detran/MT não têm competência para proceder à baixa de multa autuada por autarquia federal. Portanto, a despeito de lamentável a situação vivenciada pelo autor, vítima de fraude, a discussão concernente às multas autuadas pelo DNIT deve ser realizada perante o foro competente.
6. É pacífico na jurisprudência que nos casos de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado à Recorrida.
7. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013920-71.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WELLINGTON ROBERTO DE SENA - CPF: 559.377.301-78 (RECORRENTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DO ESTADO E DO DETRAN E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO DNIT.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022